Tribunal: TJSP
Processo: 1000732-77.2021.8.26.0470
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – cerceamento de defesa insinuado – não ocorrência – hipótese em que a documentação carreada aos autos permitia a análise segura do mérito – perícia contábil desnecessária – relação que não era de consumo, mas de insumo – formação do débito corretamente demonstrada – penhor regularmente constituído –

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – cerceamento de defesa insinuado – não ocorrência – hipótese em que a documentação carreada aos autos permitia a análise segura do mérito – perícia contábil desnecessária – relação que não era de consumo, mas de insumo – formação do débito corretamente demonstrada – penhor regularmente constituído – capitalização de juros em período inferior a doze meses que é permitida – Súmula 93 do STJ – entendimento consolidado pelo STJ em sede de recurso repetitivo – seguro – obrigatoriedade da contratação decorrente de lei e feita em benefício do próprio mutuário – encargo expressamente previsto no contrato – cobrança válida – sentença mantida, nos termos do artigo 252 do RITJSP – recurso desprovido.